Tribunal: TJDFT
Processo: 0711406-23.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0711406-23.2019.8.07.0007 APELANTE: PEDRO JOSE FERREIRA APELADO: BANCO DO BRASIL SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta contra a r. sentença Id. 15714011, que acolheu os Embargos de Terceiro, por ter o Réu/Embargado reconhecido a procedência do pedido, para desconstituir a penhora incidente sobre o imóvel matriculado sob o número 122.534 no 1o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, ‘a’, do Código de Processo Civil. Após a interposição da Apelação Id. 15714013 e inclusão do recurso em pauta de julgamento, o Apelante/Embargante juntou aos autos a petição Id. 17671452, informando a possibilidade de transação extrajudicial. Deferido parcialmente o pedido (Id. 17756786) e ultrapassado o prazo de suspensão concedido, o Apelado/Embargado apresentou minuta de acordo e requerer sua homologação (Id. 19902913). Por meio da petição Id. 20225916, o Apelante/Embargante manifestou expressa aquiescência à minuta Id. 19902913, apresentada pela contraparte, pugnando pela homologação do acordo. Ao dispor sobre as normas fundamentais do processo civil, o CPC estabelece, em seu artigo 3o, § 2o, que “o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos”. Assim, HOMOLOGO os termos do acordo Id. 19902913 e deixo de CONHECER da Apelação Id. 15714013, na forma do art. 932, inc. I, do Código de Processo Civil c/c o art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à origem. Brasília, 5 de outubro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora